Tribunal: TJBA
Processo: 8013285-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013285-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL CATU Advogado(s): F ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO DE SAÚDE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente ROBERTO SOUZA SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado, que, após sofrer fratura exposta na perna direita durante sua custódia precautelar ocorrida em 12.11.2025, pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar. A defesa alega que o estabelecimento prisional não possui estrutura adequada para o tratamento médico necessário, o que configuraria constrangimento ilegal. A autoridade impetrada indeferiu o pedido em primeira instância, motivando a presente impetração. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em verificar se estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, quais sejam: a) a comprovação de que o paciente se encontra em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave; e b) a demonstração da impossibilidade de o estabelecimento prisional prover a assistência médica adequada, seja por meios próprios ou por meio de encaminhamentos à rede pública de saúde. III. Razões de decidir 3. Para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, a legislação exige a presença simultânea de dois pressupostos: extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento no cárcere. No caso concreto, embora a lesão ortopédica do paciente seja grave e demande cuidados contínuos, os elementos probatórios, em especial o relatório médico atualizado (ID 100867820), não demonstram um quadro de "extrema debilidade". O documento atesta que o paciente se encontra clinicamente estável, com o processo infeccioso controlado, deambulando de forma independente e sem o uso de fixador externo, o que afasta o primeiro requisito legal. 3. Outrossim, as informações da autoridade impetrada e os relatórios médicos indicam que o paciente vem recebendo acompanhamento médico regular, com administração de medicamentos e realização de curativos. O próprio relatório médico da unidade prisional informa a disponibilidade de serviço de fisioterapia intramuros e a efetivação de encaminhamentos para consultas e exames especializados na rede pública de saúde (SUS). A necessidade de acionar a rede externa para procedimentos específicos é uma prática padrão e não significa, por si só, a impossibilidade de tratamento pelo Estado. 4. A autoridade impetrada, ao indeferir o pedido em primeira instância, determinou a manutenção do acompanhamento especializado contínuo, a realização de exames, as reavaliações ortopédicas e a viabilização da reabilitação fisioterapêutica, requisitando informações sobre o cumprimento de tais medidas. 5. A manutenção da custódia cautelar, por sua vez, continua justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e, sobretudo, o elevado risco de reiteração criminosa, uma vez que o paciente foi preso em flagrante pela prática do presente crime enquanto se encontrava em gozo de livramento condicional por condenações anteriores por crimes patrimoniais, tendo sido, inclusive, recentemente condenado na ação penal de origem a uma pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão em regime fechado, com manutenção de sua segregação cautelar. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, exige a comprovação cumulativa de que o agente se encontra em estado de extrema debilidade por doença grave e da efetiva impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional ou por meio dele. 2. Não se configura a impossibilidade de tratamento quando o Estado, embora não disponha de todos os recursos especializados intramuros, garante o acesso à assistência à saúde por meio de acompanhamento regular na unidade e de encaminhamentos para a rede pública (SUS), especialmente quando o juízo de origem adota medidas para fiscalizar e assegurar a continuidade do tratamento." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Artigos 14 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); 312, 318, inciso II, e 647 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8013285-98.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de ROBERTO SOUZA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catu-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora